Tribunal: TJPA
Processo: 0001626-58.2013.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001626-58.2013.8.14.0123

APELANTE: VANDEILSON SANTANA XAVIER

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SESSÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001626-58.2013.8.14.0123

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO/PA

APELANTE: VANDEILSON SANTANA XAVIER

ADVOGADO PARTICULAR: ANGELO SOUSA LIMA, OAB/AL 26.226

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL).

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
DESPROVIMENTO
.
A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI É REGRADA PELA SOBERANIA DOS VEREDITOS E SÓ DEVE SER ANULADA SE FLAGRANTE A CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS, O QUE NÃO SE AFIGURA NO PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE OS JURADOS DECIDIRAM DE ACORDO COM A TESE QUE MELHOR LHES CONVENCEU.
ADEMAIS, CONFORME RELATADO NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, O PAI DO RECORRENTE
CONFIRMOU QUE O FILHO TERIA MATADO A VÍTIMA, E, O MOTIVO DO CRIME FORA O FATO DO APELANTE QUERER CONSUMIR ENTORPECENTE, POIS A VÍTIMA TINHA E NÃO O FORNECEU.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 16 (dezesseis) anos de reclusão em Regime Fechado
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

7ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 21 de março de 2022 e término no dia 28 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
VANDEILSON SANTANA XAVIER
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Novo Repartimento/PA
(fl. 317) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 36/40), que no dia 12/03/2013,
a Polícia Civil recebeu informações no sentido
de que o corpo da vítima havia sido encontrado todo esfaqueado na Zona Rural deste Município, tendo, então, Policiais Civis se deslocado até o local indicado onde, de fato, encontraram o corpo do ofendido
com bastantes perfurações provocadas por arma branca (instrumento
cortante),

tendo sido

o cadáver trazido

à

Sede desta

Unidade da
Federação

para

a

adição

dos

procedimentos

legais

exigidos

e
necessários.

Ainda naquele local, os Policiais foram
informados

de

que

o

indiciado

havia

estado

em

um

bar

ali,

na
localidade onde fora encontrado o corpo, portando uma faca toda suja de sangue, e também com os pés sujos de sangue e dizendo que "
já havia matado um e que para matar outro não dava trabalho".

O

próprio

genitor

do

denunciando,
malgrado

não

tenha

comparecido

à

DEPOL

para

formalizar

seu
depoimento, informou aos Policiais, após a prática do crime em tela, que o indiciado lhe confessou que havia matado a vítima, e que havia cometido o delito pelo fato de que ela possuía maconha em casa e se recusara a vender um pouco para o increpado usar, o que o deixou, então, com raiva, denotando, com isso, a futilidade da motivação do crime em tela.

Não

resta

dúvida de

que,

da

forma
como foi

a

vítima executada

pelo

indiciado

(ou

seja,

com

diversos
golpes - golpes profundos - laudos instruídos com fotografias), aquela não

teve

mesmo

qualquer

chance

de

defesa

nos

instantes

que
antecederam sua morte.
Por essa razão o apelante foi denunciado às sanções do artigo 121, §2º, II e IV, do CPB.

A Sentença
(fls. 187/189), determinou que havendo indícios de autoria e materialidade, com fundamento no artigo 413 do CPP,
Pronunciou
o réu, como incurso no artigo 121, §2º, II e IV, do CPB, para o fim de ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Na Sentença do Tribunal do Júri
(fl. 317), o acusado foi pronunciado nas sanções do artigo 121, §2º, II e IV, do CPB, sendo condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime Fechado.

Em sede de razões
(fls. 329/337), a Defesa requereu a anulação da Decisão do Corpo de Jurados, submetendo o apelante a novo julgamento.

Em sede de contrarrazões
(fls. 343/348), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão soberana dos jurados e a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Nesta instância superior
(fls. 365/368), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, mantendo-se a sentença do Tribunal do Júri.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
VANDEILSON SANTANA XAVIER
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Novo Repartimento/PA
(fl. 317) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime Fechado.

1.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

O recorrente, com fundamento no
art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
pugnou pela anulação da decisão tomada pelo Tribunal do Júri, uma vez que prolatada, segundo a visão da defesa, de forma contrária à prova dos autos. Eis o teor da norma jurídica testilhada:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos

O artigo ora em análise autoriza que, em sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

É cediço que uma vez procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte fático para arrimar a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal, pois os jurados decidem sob a égide da sua íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre as suas conclusões, visto que a
Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, XXXVIII, alíneas “b” e “c”,
consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no
Tribunal do Júri,
erigindo, assim, exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, preconizada no
art. 93, IX, da Carta Magna.

De início, averbo, que não merece prosperar o argumento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que tal hipótese somente ocorre quando
o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório
, julgando de forma francamente dissociada da realidade constante dos autos, o que não é o caso em apreço.

É imperioso, ademais, acrescentar que, na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri, o legislador consagrou o postulado da íntima convicção, segundo o qual, o Conselho de Sentença não está obrigado a motivar as suas decisões, as quais são integralmente válidas, salvo quando há manifesta contrariedade com os elementos probatórios constantes dos autos.

Por outro lado, como de conhecimento geral,
o sistema da íntima convicção garante ao juiz leigo a liberdade de proferir seu julgamento seguindo apenas a sua consciência e seu senso de justiça,
ou seja, o júri é livre para escolher a solução que lhe pareça justa, ainda que não seja a melhor sob a ótica técnico-jurídica, dada a soberania dos seus veredictos (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c").

A materialidade e autori
a delitiva restaram comprovadas pelo
Auto

de

Exame

Necroscópico

da

vítima

(ID:

6787469
)

e

depoimentos
prestados em plenário, gravados em sistema audiovisual (ID’s:

6787
616

–
6787
624
).

A

testemunha

Rogério

Pegado

Rodrigues,

Investigador

de
Polícia Civil
, declarou

que receberam a

informação de ocorrência de um
homicídio na zona rural e foram até o local do fato realizar levantamento preliminar;

que fora ventilado o apel
ido de

“
Vandeco
”

como sendo autor do
crime;

que fora determinada missão para ratificar

e coletar mais informações;
que os m
oradores da área indicaram o ora apelante como o re
sponsável pela
morte da vítima, além de que era temido na loc
alidade; que localiza
ram a
residência do pai do apelante,

e ao ser ouvido, confirmou

que o filho teria
matado a vítima
; que o motivo do crime fora o fato do

apelante querer
consumir entorpecente, que a vítima tinh
a e não o forneceu.

No mesmo sentido, a testemunha

Joe Williams da Silva Costa,
escrivão

ad hoc,

afirmou que receberam informaç
ão de que o

apelante,
conhecido como

“
Vandeco
”

teria comet
ido o homicídio;

que juntamente com
Rogério se deslocaram até a localidade onde ocorreu o crime, e em conversa com o

pai do apelante, este confirmou ele como autor do fato, e que a
motivação

fora

por

causa

de

entorp
ecentes
;

que

Rogério

atuou

na
iden
tificação do apelante.

Nesse contexto,
tem-se por infundada a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos,
por duas razões: a primeira, porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença, nos termos pretendidos representaria a quebra do princípio constitucional da soberania dos vereditos, o que só se admite quando o
decisum
é
completamente desvirtuado
das provas dos autos; e, o segundo, pois os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das versões apresentadas, de fato, a mais condizente com a realidade, devendo dessa forma ser mantida a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, apoiada nas declarações coerentes das testemunhas e do acusado.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do excerto do seguinte julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO
. (...)
4.
Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
5. O entendimento uníssono no Superior Tribunal de Justiça é de que as qualificadoras só podem ser decotadas quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos. 6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela cassação do acórdão recorrido e a realização de um novo Júri, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp 1287097/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018)
. Grifei.

No mesmo sentido, destaco Jurisprudência de nosso Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se
o Conselho de Sentença acolhe a versão sustentada pela acusação para condenar o réu, de forma que a
decisão
encontra amparo nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório. (...).
(TJ-PA, APL nº 0001485-16.2014.814.0087, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, Julgado em: 17/12/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 19/12/2019).

Diante desse quadro, após o cotejo do acervo probatório, entendo existirem provas suficientes aptas a sustentar a decisão dos jurados acerca da existência do delito de homicídio triplamente qualificado e da imputação da autoria ao apelante, culminando na condenação, porquanto, as referidas provas indicam que aquele assassinou a vítima.

Logo
, considerando que à instância recursal nos processos de competência do Tribunal do Júri cabe tão-somente a correção de arbitrariedades nos respectivos julgamentos, sendo-lhe vedado, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, emitir qualquer juízo de valor acerca da justiça da decisão e existindo nos autos suporte probatório para a decisão condenatória proferida pela Corte Popular,
não há que se falar em anulação do julgamento realizado, pois é lícito ao júri optar por uma das versões verossímeis dos autos, numa interpretação razoável dos dados instrutórios, devendo no caso ora em comento ser mantida a decisão.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego-lhe provimento à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime Fechado.

É como voto.

Belém, 29/03/2022